Tribunal: TJPA
Processo: 0800137-38.2018.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800137-38.2018.8.14.0038

APELANTE: DOMINGAS DOS SANTOS SOUZA, MARTA DE SOUZA RAYOL, JOEL DOS SANTOS SOUZA, ESTER DE LOURDES DOS SANTOS SOUSA, ANTONIA DE SOUZA RAYOL, DANIEL DE SOUZA RAYOL, JOSIEL DE SOUZA RAYOL, FERMINA RAYOL DA SILVA, MADALENA DE SOUZA RAYOL, JOELMA LOURDES SOUZA DE JESUS, MIRIAN DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE OUREM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ATROPELAMENTO COM VEÍCULO OFICIAL. ÓBITO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada por esposa e filhos de vítima fatal de atropelamento causado por caminhão de coleta de lixo conduzido por motorista a serviço do Município de Ourém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município responde civilmente pelo óbito decorrente de acidente envolvendo veículo oficial conduzido por agente público em serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

O conjunto probatório demonstra que a vítima faleceu em acidente envolvendo caminhão de coleta de lixo conduzido por motorista vinculado ao Município.

O Município não comprova culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ônus que lhe cabia após demonstrado o nexo causal.

A condução de veículo de grande porte em trecho de curva exige cautela redobrada, e a ausência de habilitação adequada do motorista constitui indício de falha no serviço.

O dano moral decorrente da morte de familiar é configurado e justifica indenização proporcional à gravidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Município responde objetivamente por morte causada por veículo oficial conduzido por agente público em serviço.

2. Demonstrados a conduta administrativa, o dano e o nexo causal, cabe ao ente público provar causa excludente de responsabilidade.

3. A ausência de prova de culpa exclusiva da vítima mantém o dever estatal de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373; CTB, arts. 29, § 2º, e 220; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 130; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Tema 905; TJ-PA, Apelação Cível nº 0014306-36.2007.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 16.10.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800708-74.2020.8.14.0026, 1ª Turma de Direito Público, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.

19ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público, realizada em formato presencial no dia 18 de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 22

de
junho
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DOMINGAS DOS SANTOS SOUZA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém em Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Ourém que julgou improcedente a ação.

Na origem, os autores alegaram que em 09/03/2015, na Rodovia Ourém, o Sr. José Antônio de Souza, esposo da primeira requerente e genitor dos demais, foi atropelado e morto por um caminhão que prestava serviço ao município de Ourém.

Sustentaram que o servidor público que conduzia o veículo no momento do acidente, agiu com culpa, uma vez que não possuía habilitação para dirigir caminhões, razão pela qual o município deveria arcar com danos causados.

O Município de Ourém apresentou contestação em que alegou culpa exclusiva da vítima, tendo em vista que teria havido choque da vítima com a parte lateral do veículo.

O Juízo de 1º grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos ( ID 14903464):

(...) Com efeito, a única testemunha ouvida, Sr. PAULO GEOVANE RIBEIRO MACIEL, afirmou em Juízo que o acidente aconteceu em frente a sua residência, e esta estava jogando videogame quando escutou o barulho do acidente. Informou que saiu de casa para ver o ocorrido, quando presenciou o veículo parado e a vítima caída ao chão, a qual se chocou com a parte traseira do veículo (termo de id 26984608).

Constata-se, dessarte, que a única testemunha ouvida neste procedimento cível não presenciou o acidente, somente se aproximando do local após o ocorrido.

(...)

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DOS AUTORES, por não vislumbrar responsabilidade do município réu nos danos sofridos pelos requerentes, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, em decorrência da justiça gratuita concedida.

(...).

Irresignados os autores interpuseram recurso de apelação
(ID 14903465)
requerendo a reforma da sentença, com reiteração dos argumentos apresentados na petição inicial no sentido de que o motorista do veículo que prestava serviços ao Município de Ourém não tinha habilitação para dirigir.

Asseveraram que o acidente ocorreu por imperícia e imprudência do condutor, motivo pelo qual o Município de Ourém deve ser responsabilizado.

Requereram o conhecimento e provimento da apelação.

A parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, embora devidamente intimada, conforme certidão de
ID 14903469.

Instado o Ministério Público, através de parecer da Procuradora Rosa Maria Rodrigues Carvalho se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação –
Núm. 16681220
.

Incluído o presente recurso na pauta de julgamento na 15ª Sessão Ordinária da 3ª Turma, este Relator apresentou voto pelo desprovimento do recurso. Em seguida, o Desembargador José Torquato Araújo de Alencar pediu vistas dos autos.

Na 19ª Sessão Ordinária de Julgamento da 3ª Turma de Direito Público, o Desembargador
José Torquato Araújo de Alencar, proferiu voto divergente no sentido de reformar a sentença de improcedência para reconhecer a responsabilidade civil do Município de Ourém e condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) em favor de cada um dos autores. Diante dos fundamentos apresentados, refluí, concordando com o Vistor.

É o relatório.

VOTO

Anteriormente este Relator havia proferido voto pelo desprovimento do presente recurso, em razão dos seguintes fundamentos:

a) a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige demonstração de conduta administrativa, dano e nexo causal entre a atuação estatal e o prejuízo suportado pela vítima;

b) embora incontroverso o dano decorrente do óbito, o conjunto probatório não demonstrou, de forma segura, que o condutor do caminhão tenha praticado manobra imprudente, negligente ou imperita apta a ensejar a responsabilização do Município;

c) a prova oral produzida não permitiu reconstrução segura da dinâmica do acidente, sendo consignado que testemunhas indicaram que a própria bicicleta da vítima colidiu com a lateral ou caçamba do caminhão;

d) a ausência de habilitação adequada do motorista constitui irregularidade administrativa, mas não gera automaticamente responsabilidade civil indenizatória, sendo indispensável a comprovação de que tal circunstância contribuiu causalmente para o acidente;

e) inexistência de prova técnica ou testemunhal idônea de que a inabilitação do condutor tenha sido causa eficiente ou concausa juridicamente relevante do sinistro, não se configura o dever de indenizar.

Reconsiderada a matéria à luz dos fundamentos expendidos no voto divergente,
na condição de Relator, adiro ao voto divergente
, refluindo a posição anteriormente adotada, e passando a proferir o seguinte voto:

A partir do exame das provas dos autos, verifica-se que José Antônio de Souza, esposo da autora DOMINGAS DOS SANTOS SOUZA e pai dos demais autores, faleceu em decorrência de atropelamento por veículo oficial, conduzido por motorista vinculado à Prefeitura Municipal de Ourém, conforme a certidão de óbito (Id. 14903257), o laudo pericial do IML (Id. 14903258) e as informações da Ação Penal de nº 0000990-85.2015.8.14.0038 (Id. 14903348 e seguintes).

No termo de declaração em inquérito policial (Id. 14903352), condutor Reginaldo da Silva e Silva afirmou trabalhar como motorista junto à Prefeitura de Ourém e, no momento do acidente, dirigia uma caçamba de coleta de lixo, ou seja, encontrava-se a serviço do ente público.

A sentença recorrida (Id. 14903464) entendeu pela ausência de responsabilidade civil do município, fundamentando-se na responsabilidade subjetiva e concluindo que o motorista não agiu com imprudência, negligência e imperícia, razão pela qual não se configuraram os requisitos da culpa em sentido estrito.

Porém, tratando-se comprovadamente de ato atribuído a agente público no exercício de suas funções, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6° da CF/88. Também o STF, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 130, definiu que mesmo as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros usuários e não usuários do serviço, corroborando a ampla aplicabilidade da regra do dispositivo constitucional citado.

Desse modo, a caracterização do eventual dever de indenizar não exige a verificação de dolo ouou culpa do agente público, mas apenas a prova da ação administrativa, do dano e do nexo causal entre ambos, elementos que restaram demonstrados nos autos.

Não se examina a conduta do motorista, a regularidade ou irregularidade de sua habilitação, a ocorrência de manobra imprudente ou falta de cuidado na direção, mas sim a presença dos requisitos da responsabilidade pela ocorrência do óbito, com base no risco administrativo. Não se trata de converter a Administração Pública em seguradora universal, mas de analisar os fatos sob a ótica da responsabilidade objetiva estatal, que não é afastada pela simples ausência de comprovação da culpa subjetiva do motorista.

A parte autora se desincumbiu de seu ônus de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente fatal e a atuação de motorista conduzindo veículo em serviço junto ao município. Consequentemente, nos termos do art. 373 do CPC, passa a ser ônus do ente público demonstrar a existência de causas excludentes da responsabilidade, por exemplo, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Com efeito, tais elementos estão demonstrados nos autos. O motorista Reginaldo da Silva e Silva declarou, em inquérito policial, trabalhar como servidor da Prefeitura de Ourém e conduzir a caçamba de coleta de lixo no momento do acidente (Núm. 14903352). O óbito da vítima foi certificado pelo laudo do IML ( Núm. 6050664, Pág.1) e pela certidão de óbito (Núm. 6050595-Pág.1), sendo o nexo causal incontroverso. Cumprido o ônus dos autores, competia ao Município provar culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Não o fez.

No caso dos autos, não restou evidenciado que a vítima agiu com imprudência para caracterizar a sua culpa exclusiva. Se a prova oral restou inconclusiva, a existência de dúvida sobre as exatas circunstâncias do acidente não pode ser interpretada em desfavor do particular, visto que, uma vez comprovado o nexo causal, recai sobre a Administração o ônus de afastá-lo.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VIOLÊNCIA CAUSADA POR AGENTE DA POLICIAL MILITAR DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO CAUSADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1° grau que condenou o Estado do Pará a pagar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, em razão de ter sofrido violência praticada por policial militar do Estado
. Il- A responsabilidade civil do Estado é a obrigação de reparar os danos causados a terceiros em face de comportamento imputável aos seus agentes, no exercício de atividades estatais, independentemente da demonstração da culpa do agente.
III- No caso dos autos, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado por policial militar do Estado do Pará. agente do requerido, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pelo autor em razão da violência física e moral sofrida. IV- No que tange ao quantum indenizatório, ele deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo. V- Recurso conhecido e desprovido. Sentença a quo mantida na íntegra. Decisão unânime. (TJ-PA, Apelação Cível nº 0014306-36.2007.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 16/10/2023,
grifei).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESTATAL NO DEVER DE VIGILÂNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXA 1. Apelação cível interposta pelo Município de Jacundá contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes do furto de motocicleta apreendida no pátio do Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU). A sentença condenou o Município ao pagamento de R$8.207,00 por danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se o Município é responsável por danos materiais decorrentes do furto de veículo sob sua custódia, e se o autor possui legitimidade ativa para reivindicar a indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados a seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou
culp
. 4. O Município não provou a existência de nenhuma exclusão de responsabilidade que rompesse o nexo causal, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro.
5. A ausência de comunicação formal ao DETRAN não exclui o direito de propriedade do autor. 6. O valor arbitrado do título de indenização é razoável e proporcional ao dano material causado, não merecendo reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Mantida a condenação ao pagamento de R$ 8.207,00, a título de danos materiais Tese de julgamento: "A administração pública é objetivamente responsável pelos danos materiais decorrentes do furto de veículo sob sua guarda, não havendo excludente de responsabilidade. (TJ-PA, Apelação Cível n° 0800708-74.2020.8.14.0026, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, julgado em 09/12/2024,
grifei
).

A única prova oral colhida no processo cível foi o depoimento de Paulo Geovane Ribeiro Maciel, testemunha que declarou, expressamente, não ter presenciado o acidente, apenas se aproximou do local após ouvir o impacto, encontrando o veículo parado e a vítima já caída (Num. 26984608). Esse depoimento, por sua limitação, é absolutamente insuficiente para demonstrar a culpa exclusiva da vítima.

Ganha relevância decisiva, nesse contexto, o depoimento prestado na ação penal pela testemunha Dheimerson Alves Barros (Num. 14903419), presente no local no momento do acidente. Segundo seu relato, trabalhava operando uma retroescavadeira ao lado do motorista da caçamba e, após ter abastecido este veículo com o lixo coletado do local, observou que a caçamba saía em direção à pista quando a vítima surgiu da curva em uma bicicleta, colidiu com o veículo e caiu ao chão.

Esse depoimento revela que o acidente ocorreu em trecho imediatamente após uma curva, em momento no qual o veículo municipal realizava manobra de inserção no fluxo viário. A curva, por sua geometria, reduz o campo de visão de todos os envolvidos. O condutor de veículo de grande porte, ao retomar a marcha em direção à pista em local de visibilidade reduzida, tem o dever redobrado de cautela, por força do art. 29, § 2º, e do art. 220 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem aos veículos de maior porte a responsabilidade pela segurança dos demais e aos condutores a obrigação de reduzir a velocidade em trechos de curva. A inobservância desses deveres é juridicamente apta a configurar, no plano cível, ao menos a culpa do Município.

Sendo assim, o fato de o condutor do veículo oficial não possuir habilitação técnica adequada constitui indício da falha no serviço, sendo circunstância apta a afastar a hipótese de culpa exclusiva da vítima.

Configurados os requisitos da responsabilidade civil do município, é inequívoco o dever de indenizar pelo dano moral decorrente da morte do familiar dos autores.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser infima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, e tendo em vista a extensão do dano, cabe fixar a indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional diante da gravidade do dano, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Isso posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar procedente a ação e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, com acréscimo de correção monetária a partir da data deste julgamento (Súmula 362 do STJ), pela Taxa Selic, bem como de juros de mora, a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), pela remuneração oficial da caderneta de poupança até dezembro de 2021 (Tema 905 do STJ), e a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e a compensação de mora deverão ser calculadas pela pela Selic, conforme o art. 3º da EC n.° 113/2021; inverto os ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026